Tribunal: TJDFT
Processo: 0731262-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. O v. acórdão embargado fez incidir juros moratórios a partir da citação. Ocorre que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
3. Embargos de declaração opostos pela ré rejeitados. Embargos de declaração intentados pelo autor parcialmente providos.